Tribunal: TJBA
Processo: 8051126-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051126-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: EDVALDO CARNEIRO E SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, em razão de a demanda ter sido ajuizada contra pessoa falecida antes da suposta contratação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além de julgar improcedente a reconvenção proposta pelo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é proposta contra pessoa já falecida, sob alegação de inexistência de relação processual válida; (ii) estabelecer se o comparecimento do espólio supre eventual vício de representação processual; (iii) determinar se é aplicável o Princípio da Causalidade para imputar ao autor os ônus sucumbenciais e se é possível a redução dos honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Princípio da Causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração indevida da demanda arque com os ônus processuais, independentemente da extinção sem resolução de mérito.

O ajuizamento de ação de cobrança com base em contrato firmado após o óbito do suposto devedor evidencia falha grave na prestação do serviço e configura causa direta da lide.

A propositura da demanda obrigou o espólio a constituir advogado e apresentar defesa, o que legitima a fixação de honorários sucumbenciais.

A inexistência inicial de relação processual válida não impede a condenação em honorários quando há efetiva angularização da relação processual com o comparecimento do espólio.

O comparecimento do herdeiro, ainda que sem formal investidura como inventariante, é admitido para defesa do acervo hereditário, em observância à boa-fé e à proteção do patrimônio.

A fixação de honorários por equidade é excepcional e inaplicável quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável, devendo prevalecer o percentual mínimo legal.

O percentual fixado na origem observa o art. 85, §2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho advocatício, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 2º, 8º e 11; 485, VI; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2539221/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.02.2026; TJBA, Apelação nº 0765720-18.2013.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.